Tribunal: TJDFT
Processo: 0702241-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702241-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SAULO CARVALHO GOMES IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de SAULO CARVALHO GOMES, apontando como autoridade coatora o JUÍZO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Relata que o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática do crime de tráfico de entorpecentes, mas, de acordo com a narrativa do condutor do flagrante, o paciente não integrava o grupo de pessoas que foram vistas negociando drogas com transeuntes. Explana que a droga foi encontrada na mochila de Alíria, a qual informou que a droga era de propriedade do paciente; que o paciente estava do outro lado da rua e foi preso em flagrante junto com ela. Assevera que Alíria foi solta em audiência de custódia, mesmo após confessar a propriedade da mochila e da droga, e ter sido flagrada em movimentação típica de tráfico, enquanto o paciente permaneceu preso. Ressalta que, em relação a Alíria, o juízo considerou que não houve periculosidade exacerbada em sua conduta; ou seja, a soltura foi fundamentada nas circunstâncias do fato, e não nas circunstâncias pessoais Destaca que, em relação ao paciente, o qual não praticou qualquer núcleo do tipo penal do art. 33 da LAD, a prisão foi convertida em preventiva em face da reiteração criminosa e do risco à ordem pública. Sustenta que a prisão não pode subsistir, haja vista a ausência de indícios suficientes de autoria, reforçando que o paciente estava do outro lado da praça, distante do local onde encontrada a droga e a mochila estava dentro da mochila de propriedade de Alíria e estava ao lado dela. Afirma ser fantasiosa a versão de Alíria, de que guardava a droga para o paciente, uma vez que o próprio condutor do flagrante declarou que ela e mais dois comparsas (Ronaldo e Gabriel) estavam negociando drogas com pessoas que se aproximavam desse grupo. Defende, assim, a fragilidade de qualquer ligação do paciente com as três pessoas que estavam de fato traficando droga no local, impedindo a decretação da prisão preventiva do paciente, sob pena de ofensa ao art. 312 do CPP. A título argumentativo, entende que no máximo se pode apontar a participação do paciente na conduta praticada por Alíria, o que leva necessariamente à sua soltura, por aplicação do art. 580 do CPP. Discorre sobre o tema, argumentando que, se a pessoa que concorreu diretamente para a prática do crime foi solta, por não evidenciar sua conduta periculosidade exacerbada, com mais razão ainda o partícipe, cuja conduta é bem menos grave, quase inexistente, com muito menos periculosidade. Ao final, requer seja concedida a ordem liminarmente, a fim de relaxar ou revogar a prisão do paciente, garantindo-lhe o direito de responder ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela convalidação dos efeitos da liminar ora postulada ou, subsidiariamente, que sejam fixadas outras medidas cautelares diversas da prisão, a exemplo da proibição de retornar ao local dos fatos, com monitoração eletrônica. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. Na hipótese, a tese defensiva pauta-se na ausência de indícios suficientes de autoria, discorrendo sobre a dinâmica em que os fatos se deram, e na aplicabilidade, ao caso, da regra do art. 580 do CPP, a fim de ser beneficiado pela decisão que determinou a soltura da outra acusada. Neste juízo estreito de delibação, tenho que razão não assiste à defesa. Com efeito, o art. 312 do CPP aponta, como requisito para decretação da prisão preventiva, a prova da existência do crime, do indício suficiente de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. E compete ao magistrado, em decisão fundamentada, na forma exigida pelos artigos 5o, incisos LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal), demonstrar “a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como o preenchimento de, ao menos, um dos requisitos autorizativos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, evidenciando que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (STJ- AgRg no HC 682400/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/8/2021, DJe 24/8/2021). Ou seja, “a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). Depreende-se do ato apontado como coator que tais exigências foram observadas, salientando o juízo do Núcleo de Audiência de Custódia a prova da materialidade e os fortes indícios de autoria, destacando, ainda, a periculosidade do agente, que “tem inúmeras passagens pela justiça, está em pleno cumprimento de pena, inclusive por delitos graves, com violência e grave ameaça. Foi solto em julho de 2024 e, em curtíssimo intervalo de tempo, voltou a delinquir.” (ID 223701181 No que tange especificamente aos indícios de autoria, os elementos de prova registrados no Relatório Final do Inquérito Policial n. 71/25 - 12a DP indicam que o paciente era o dono da droga encontrada na mochila de Alíria, o que atrai, em tese, o verbo do tipo manter em depósito substância entorpecente. Colhe-se das declarações de Gabriel Pereira de Oliveira, morador de rua que compunha o grupo em que estava Alíria, que, mais cedo, naquele dia, o paciente pagou a ela uma “pitchula” de cachaça e lhe pediu que guardasse algumas porções de droga, o que foi aceito, pois ela é alcoólatra; que resolveu contar tudo porque ficou com pena de Alíria que é moradora de rua igual a ele e só guardou a droga por ser viciada em álcool (ID 223663918). No mesmo sentido são as declarações de Alíria Vidal Ataíde, que foi presa em flagrante junto com o paciente. Perante a autoridade policial, a acusada afirmou que o paciente lhe oferecera uma “pitchula” de cachaça para que ela guardasse um pouco de maconha para ele; que aceitou porque não tinha dinheiro para comprar cachaça e colocou a droga em sua mochila; que a mochila era sua, mas estava guardando a droga para Saulo, o qual estava na praça também (mesmo ID). Destarte, sobejam do incipiente cenário probatório os requisitos do art. 312 do CPP, a autorizar a conversão da prisão em flagrante de Saulo em prisão preventiva. No que concerne à aplicação do art. 580 do CPP, não se verifica a similitude na situação fática e jurídica entre os corréus a autorizar a extensão a Saulo da liberdade provisória concedida a Alíria. Conforme explanado acima, embora ambos tenham sido presos em flagrante acusados do crime de tráfico de entorpecente, a prova incipiente evidencia que a droga foi guardada na mochila de Alíria a pedido de Saulo, em troca de uma garrafinha de cachaça. E, enquanto ela não ostenta nenhum registro em sua FAP (ID 223671673), ele apresenta diversas passagens por crimes contra a vida e contra o patrimônio (ID 223671672) e, como bem destacou a autoridade coatora, estava em cumprimento de pena no regime aberto quando voltou a delinquir. Nesse cenário, não há constrangimento ilegal a ser sanado liminarmente nesta via. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se informações ao juízo natural. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 30 de janeiro de 2025 18:20:42. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator